Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705699-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALEXANDRE WILLIAM NUNES DA CRUZ, IGOR PIETRO VALERIO DA SILVA EMBARGADO: ALEXANDRE WILLIAM NUNES DA CRUZ, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ao Ministério Publico sobre os embargos de declaração opostos pelo réu, ALEXANDRE WILLIAM NUNES DA CRUZ. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator